Tribunal: TJES
Processo: 5006268-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006268-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIERRE CARLOS DIAS FELIX

AGRAVADO: LAIS DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5006268-15.2025.8.08.0000
Agravante: Pierre Carlos Dias Felix
Agravada: Lais de Jesus Santos

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta exercer atividade informal de comércio de roupas, sem renda fixa ou vínculo empregatício, alegando impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existem elementos concretos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, legitimando o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente podendo ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte.

O exercício de atividade informal de comércio de vestuário, por si só, não evidencia capacidade econômica suficiente para suportar as custas processuais, sobretudo diante da ausência de comprovação de patrimônio relevante ou sinais exteriores de riqueza.

A justificativa apresentada pelo agravante quanto à ausência de movimentação bancária revelou-se plausível, especialmente em razão das restrições de crédito alegadas e da informalidade da atividade exercida.

O indeferimento da gratuidade da justiça com fundamento em meras presunções acerca da atividade profissional do requerente viola o direito fundamental de acesso à jurisdição.

A concessão do benefício não impede posterior revogação, caso sobrevenham elementos aptos a demonstrar alteração da situação financeira ou ausência dos pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento
:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira.
2. O exercício de atividade informal, desacompanhado de prova de patrimônio relevante ou renda expressiva, não autoriza o indeferimento da assistência judiciária gratuita.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5006268-15
.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PIERRE CARLOS DIAS FELIX

AGRAVADA: LAIS DE JESUS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, por meio da qual pretende,
Pierre Carlos Dias Felix
, ver reformada a decisão interlocutória que, em sede de ação monitória, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) ser vendedor autônomo informal de roupas, não possuindo renda fixa ou vínculo empregatício que lhe permita arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família; (ii) que a ausência de movimentação bancária decorre de restrições de crédito oriundas de insucesso em sociedade comercial anterior, o que inviabiliza a manutenção de contas em instituições financeiras; (iii) que a declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção
juris tantum
de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC; (iv) que o indeferimento liminar, sem elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira, viola o princípio do livre acesso à jurisdição.

Decisão do Id. 15662912 deferindo o efeito ativo e concedendo a gratuidade em sede liminar.

Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não foi angularizada na origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A insurgência recursal volta-se contra o
decisum
que indeferiu a gratuidade da justiça ao autor, ora agravante, sob o argumento de que a atividade de comércio de vestuário exercida pelo recorrente seria incompatível com o estado de miserabilidade jurídica declarado.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão sob o fundamento de que o exercício de atividade comercial pressupõe a existência de rendas e que a alegação de inexistência de movimentação bancária não se afiguraria verossímil para quem atua no setor de vendas.

Cinge-se a controvérsia a aferir se subsistem elementos nos autos capazes de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, autorizando o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa física estabelece uma presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada se houver nos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte em custear o processo.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação literal e sistemática do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que preceitua: "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

No mesmo sentido, a doutrina especializada sublinha que o magistrado, ao suspeitar da veracidade da declaração, deve primeiro oportunizar à parte a prova da necessidade, não podendo indeferir o pedido com base em meras conjecturas profissionais.

No caso, observa-se que o agravante colacionou aos autos declaração de precariedade econômica e apresentou justificativa plausível para a ausência de extratos bancários, consubstanciada em restrições de crédito que dificultam a utilização do sistema financeiro formal.

Importante salientar que a condição de vendedor informal de roupas, por si só, não autoriza a conclusão automática de que o recorrente aufere rendas vultosas. Pelo contrário, em um cenário de informalidade, é comum que a subsistência seja obtida de forma sazonal e limitada, muitas vezes insuficiente para fazer frente a custas processuais sem comprometer o mínimo existencial familiar.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer prova de propriedade de bens de alto valor ou sinais exteriores de riqueza que contrastem com a condição de hipossuficiência alegada.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, dado que o direito fundamental de acesso à justiça não pode ser mitigado por presunções de capacidade financeira desprovidas de suporte fático-probatório robusto. Ressalte-se que a concessão do benefício não impede que, sobrevindo prova em contrário pela parte adversa, a gratuidade seja revogada a qualquer tempo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)